Tribunal: TJMT
Processo: 0000474-43.2011.8.11.0053
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000474-43.2011.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Seguida de Morte]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADELMA FRANCISCA DA SILVA ORMOND - CPF: 256.380.878-26 (APELANTE), ALINO CESAR DE MAGALHAES - CPF: 007.352.001-22 (ADVOGADO), JOACY DE ALMEIDA SAMUDIO (APELADO), WANDERSON ROGERIO DA SILVA ORMOND (VÍTIMA), DANIEL FELIPE FRANCISCO GONCALVES DA SILVA (VÍTIMA), FRANCISCO GONCALVES DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE E LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE COM PERIGO À VIDA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– CONDENAÇÃO
– IMPOSSIBILIDADE – CONFIGURAÇÃO DA LEGÍTIMA DEFESA – REPULSA A INJUSTA E ATUAL AGRESSÃO – UTILIZAÇÃO DOS MEIOS QUE TINHA À DISPOSIÇÃO – ART. 25 DO CP – SENTENÇA MANTIDA – APELO
DESPROVIDO
EM
DISSONÂNCIA
COM O PARECER.

O apelado está amparado pelo pálio da legítima defesa, quando se vale do único meio que tem a sua disposição para repelir injusta e atual agressão que sofre, iniciada pelas vítimas, se não encontrado outro caminho a não ser, usar de uma faca que encontrou no local. Tal cenário autoriza a excludente de legítima defesa e ampara a sentença de absolvição prolatada nos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público,
contra sentença sob ID. 103901041 – Pág. 189/192, pela qual foi absolvido o apelado
Joacy de Almeida Samúdio
da prática do crime previsto no art. 129, § 3o e art. 129, §1o, inc. II, ambos do Código Penal.

Inconformado com a sentença prolatada, o
Parquet
busca a condenação do
apelado
ao argumento de existir nos autos prova suficiente para subsidiar a condenação nos termos da denúncia, não prosperando a aventada legítima defesa (ID. 103901041 – Pág. 201/207) reconhecida na sentença.

As contrarrazões defensivas são pelo
desprovimento
do apelo (ID 103901042 – Pág. 37/40).

Nesta instância, ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, opinou em parecer, pelo
provimento
do recurso, conforme sumário que segue transcrito, o qual, por equívoco, consignou tratar-se de crime do Código Penal Militar (ID 107305481).

“Apelação criminal – sentença penal absolutória em relação à prática do delito de tipificado no art. 129, §3o c/c art. 129, §1o, II, ambos do Código Penal Militar – reconhecimento da legítima defesa - Irresignação Ministerial: pretendida condenação do apelado pela prática dos delitos de lesão corporal seguida de morte e lesão corporal de natureza grave sufragada na existência de provas capazes de amparar o édito condenatório - possibilidade – farto conjunto probatório a demonstrar a autoria e materialidade delitivas – pelo provimento do recurso”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022